Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728173-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO XAVIER DE MACEDO APELADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A, GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA, CANAL BRAZIL S/A, ORGANIZACOES GLOBO PARTICIPACOES S.A., PAULA MERCEDES CEVASCO LOPEZ, ESTUDIO ZUT LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas pelas rés, intime-se o apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora